Tribunal: STF
Processo: SS 3026
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental na suspensão de segurança. Ausência de 
   impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso que não 
   infirma os fundamentos da decisão agravada de que os argumentos 
   do requerente têm nítida natureza recursal e não são suficientes 
   para justificar a utilização da presente via excepcional. Agravo 
   Regimental a que se nega provimento.